Tribunal: TJMT
Processo: 1028933-46.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028933-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), GESSICA CRISTINA SOARES - CPF: 050.867.381-05 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), HOSPITAL GERAL ALTA FLORESTA LTDA - EPP - CNPJ: 15.047.228/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO URIAS BERNARDINO DE SOUZA - CPF: 070.540.018-26 (AGRAVADO), JOSE C. BIANCHINI LTDA - CNPJ: 14.946.818/0001-06 (AGRAVADO), STEFANO COCENZA STERNIERI - CPF: 360.668.658-70 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GESSICA CRISTINA SOARES contra decisão do juízo de origem que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita anteriormente concedidos. A decisão agravada fundamentou-se em indícios de ausência de hipossuficiência econômica, visto que a Agravante é proprietária da empresa Ótica Popular, desde o ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante comprovou insuficiência de recursos para justificar o restabelecimento da assistência judiciária gratuita; e (ii) verificar se a decisão de revogação do benefício encontra respaldo nos elementos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, como movimentações bancárias incompatíveis com a alegação de pobreza.

Verifica-se nos autos que a Agravante possui veículos registrados em seu nome: um Chevrolet/Cruze LT HB, ano 2012, e uma motocicleta Yamaha/FZ25 FAZER, ano 2019, além de movimentação bancária de R$ 4.797,90 no mês de agosto de 2024, valores incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

A manutenção de uma microempresa ativa, ainda que alegadamente sem operação, não se encontra devidamente comprovada como inativa, tampouco há demonstração de venda efetiva de bens e desassociação patrimonial em relação à empresa Ótica Popular.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, e o CPC/2015, arts. 98 a 102, asseguram o benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, os elementos apresentados pela Agravante não corroboram sua alegação de incapacidade financeira.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a possibilidade de indeferimento do benefício quando os elementos probatórios afastam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GESSICA CRISTINA SOARES
contra a decisão de ID 168431407 dos autos de origem de nº 1003978-61.2023.8.11.0007, que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita da Agravante.

A Agravante alega que requereu a justiça gratuita pois não tinha condições financeiras de arcar com as custas do processo, tendo o juízo a quo concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

Argumenta que após a apresentação da contestação, o Magistrado de piso revogou os benefícios concedidos em razão de uma microempresa (Ótica Popular, CNPJ: 24.122.337/0001-30, Razão Social: G C Soares Ltda.) em nome da Agravante.

Aduz que não deixou de ser hipossuficiente, visto que a empresa em questão havia sido uma tentativa de empreender que fracassou, tendo a Agravante que vender seu mobiliário e itens restantes para Rafael Rodrigues De Araújo Amorim.

Afirma que a referida empresa somente continua aberta somente porque não possui condições financeiras para pagar as custas da baixa.

Sustenta que tem passado por muitas dificuldades financeiras, além das negativações em seu nome, a busca e apreensão do veículo que havia financiado e pelo fato de ser mãe de duas crianças.

Requer no mérito seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 248207180.

Contrarrazões de ANTONIO URIAS BERNARDINO DE SOUZA apresentadas em ID. 249568670.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Em análise ao sistema Renajud, verifica-se que a parte Recorrente possui o veículo Chevrolet/Cruze LT HB, ano 2012, sem restrições, visto que foi objeto de acordo nos autos de n° 1005839-82.2023.8.11.0007 e uma moto Yamaha/FZ25 FAZER, ano 2019, vejamos:

Ademais, Agravante acosta aos autos o contrato social da empresa OTICAS 2R LTDA (ID. 245284171), porém não consegue comprovar a venda dos itens mencionados e sua desvinculação da empresa Ótica Popular.

Posto isso, também se verifica em ID. 245284169, que a Agravante recebeu, apenas no mês de Agosto, o valor de R$ 4.797,9 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), conforme demonstrado:

·

02/08/2024 021741 CRED PIX 300,00 C

·

02/08/2024 022056 CRED PIX 3.000,00 C

·

05/08/2024 031300 CRED PIX 100,00 C

·

07/08/2024 071207 CRED PIX 150,00 C

·

12/08/2024 101421 CRED PIX 50,00 C

·

12/08/2024 121451 CRED PIX 27,90 C

·

19/08/2024 171705 CRED PIX 30,00 C

·

19/08/2024 171707 CRED PIX 300,00 C

·

21/08/2024 211152 CRED PIX 100,00 C

·

22/08/2024 221717 CRED PIX 600,00 C

·

30/08/2024 301615 CRED PIX 140,00 C

Observa-se que os fatos mencionados divergem da alegação de hipossuficiência econômica apresentada, considerando que a parte afirma estar desempregada, porém recebe alto valor em sua conta bancaria, além de ratificar que o único veículo de sua propriedade é objeto de uma ação de busca e apreensão que transitou em julgado na data de 09/08/2023, um ano antes do ingresso do presente recurso.

Observa-se que os fatos apresentados demonstram incongruência com a alegação de hipossuficiência econômica. Embora a parte afirme estar desempregada, verifica-se o recebimento de valores expressivos em sua conta bancária.

Ademais, ressalta que o único veículo de sua propriedade encontra-se envolvido em ação de busca e apreensão, porém, verifico que o trânsito em julgado da sentença homologando o acordo feito entre as partes ocorreu em 09/08/2023, ou seja, um ano antes da interposição do presente recurso.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pela agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que a Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024